Tribunal: TJPA
Processo: 0006406-57.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006406-57.2017.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VANDERSON CASTRO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. OMISSÃO SOBRE HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas e por Vanderson Castro da Conceição contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2.

O Município alega nulidade da intimação para a sessão de julgamento por suposta inobservância do prazo mínimo legal.

3.

A parte autora sustenta omissão do acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve nulidade da intimação para julgamento do recurso de apelação, diante da alegação de inobservância do prazo de cinco dias úteis previsto no art. 935 do CPC; e
(ii) se houve omissão do acórdão ao não se manifestar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios feito em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A certidão emitida pela unidade judiciária competente atestou a regularidade da intimação do Município, conferindo-lhe presunção de veracidade.
6. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão nem para corrigir suposta incorreção do julgado.
7. Quanto à majoração dos honorários, o pedido deveria ter sido formulado mediante recurso próprio, sendo inviável sua análise apenas em contrarrazões à apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A certidão judicial de intimação goza de presunção de veracidade e sua impugnação exige prova robusta. 2. O pedido de majoração de honorários advocatícios deve ser formulado no recurso cabível, sendo inviável seu exame em contrarrazões.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 935, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 389398/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 02.10.2014; TJMG, Apelação Cível 1.0394.14.000594-0/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 16ª Câmara Cível, j. 11.11.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e por VANDERSON CASTRO DA CONCEIÇÃO
, em face do
V. Acórdão de ID. nº
19916719
, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 20004131), o Município de Parauapebas alega nulidade do ato de intimação da pauta de julgamento, por não haver sido observada a antecedência mínima obrigatória entre a data de intimação da pauta de julgamento e a realização da sessão de julgamento.

Sustenta o cabimento dos embargos de declaração para sanar vicio de ordem procedimental, alegando que o seu reconhecimento, a posteriori, por órgão de revisão superior somente viria em prejuízo ao princípio da celeridade processual.

Aduz que a sessão de julgamento foi realizada no mesmo dia da ciência do ente público, não tendo sido observado o prazo de antecedência de 05 dias úteis previsto no art. 935 do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade do ato de intimação da pauta de julgamento, determinando-se a reinclusão do feito com a intimação do Município com a devida antecedência mínima estabelecida na legislação processual.

A Parte Autora também opôs embargos de declaração (id. 20021141).

Em suas razões, aduz que nas contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pelo ente municipal requereu a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, todavia, o acórdão foi omisso quanto ao pedido, pugnando que seja sanada tal omissão.

Contrarrazões do Município de Parauapebas no id. 21678856.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Para melhor didática do voto, os recursos serão analisados separadamente.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

De plano, não verifico a existência de vício passível de ser sanado pelo presente recurso.

O art.
1.022
do
CPC
estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso que ora se discute, o Município embargante pugna pela nulidade do julgamento do recurso de apelação, sob a fundamentação de que o Ente Municipal foi intimado do anúncio da pauta de julgamento no mesmo dia da sessão em que ele foi levado à apreciação da Corte, em 27/05/2024.

Em razão de se tratar da intimação para o julgamento de recurso de apelação, cujo ato é de responsabilidade da Secretaria de Direito Público e Privado, determinei a intimação da Secretaria Competente para que certificasse sobre a data e modo pelo qual a autoridade coatora tomou ciência que o feito seria julgado na sessão de julgamento da 1ª Turma de Direito Público. (id nº 21199579).

De acordo com a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado (id nº 23757329), o Ente Municipal foi intimado da inclusão do feito em pauta de julgamento de modo escorreito, senão vejamos:

“
CERTIFICO
,
em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que, após consulta ao sistema PJE2G, constatei que a intimação do ente municipal foi realizada através de sua procuradoria cadastrada no sistema e obedecendo o prazo legal, tendo ocorrido em 17.05.2024. O referido é verdade e dou fé”.

Como se sabe, a certidão emitida por serventuário da Justiça goza de fé pública, havendo a presunção de veracidade, o que significa dizer que os fatos alegados pela administração são presumidamente verdadeiros.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. CERTIDÃO DE SERVIDOR. FÉ PÚBLICA. 1. Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal. 2. Certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg no AREsp: 389398 SP
2013/0290937-3, Relator: Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Data de Julgamento: 02/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014)

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA

O Autor alega que o julgado foi omisso quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência formulado em sede de contrarrazões de apelação.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Isto porque, o pedido de majoração dos honorários advocatícios deve ser formulado por meio do recurso cabível, não sendo possível o acolhimento de tal pleito formulado apenas em sede de contrarrazões de apelação, em decorrência da inadequação da via eleita pelo embargante/apelado.

Depreende-se dos autos que na sentença proferida pelo Juízo a quo houve o arbitramento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos patronos da parte requerente, ora embargante.

Nesse contexto, verifica-se que apenas o Município de Parauapebas recorreu da referida sentença, não tendo a parte autora interposto o recurso cabível para fins de alteração do valor dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, observa-se que não há que se falar em omissão no julgado, na medida em que revela-se inviável questionar e modificar a fixação da verba honorária por meio de pedido formulado apenas em contrarrazões ante a inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MÉRITO DO RECURSO - INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.

- Não devem ser conhecidos os pedidos de majoração da indenização e dos honorários de sucumbência, formulados em sede de contrarrazões recursais, por inadequação da via eleita.
- Demonstrada a existência de contrato e do inadimplemento da parte, a inscrição em cadastros restritivos de crédito se mostra devida, caracterizando-se o exercício regular do direito do credor, o que afasta o dever de indenizar.
- Comprovado que o autor deduziu pretensão faltando com a verdade, visando se eximir de obrigação sabidamente devida, deve responder pela litigância de má-fé. (TJMG -
Apelação Cível 1.0394.14.000594-0/001
, Relator (a): Des.(a)
Aparecida Grossi
, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2016, publicação da sumula em 25/11/2016
)

Sendo assim, não tendo o autor/embargante se insurgido por meio de apelação em face da sentença e inexistindo omissão a ser sanada, devem ser rejeitados os presentes embargos de declaração.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art.
1.026
,
§ 2º
do
CPC/15
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela parte autora e pelo Município de Parauapebas
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/03/2025